Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO GENÉRICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que os xingamentos proferidos aos policiais não foram acompanhados de animus ofensivo, pois encontrava-se na ocasião bastante alterado, agindo em reação a uma conduta abusiva dos agentes. Argumenta que a ação policial foi desmedida, o que fez que reagisse verbalmente e lançasse um filtro de barro por cima do telhado da casa, mas não direcionado a nenhum policial específico. Acrescenta que o comportamento das vítimas deve ser levado em consideração para o cálculo da pena-base, as quais contribuíram com o desfecho do evento criminoso. Aduz que embora tenha sido reconhecida a confissão espontânea, a atenuante não foi utilizada para redução da pena. Por fim, requer sua absolvição por ausência de dolo específico na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) apuração da existência de dolo específico; (ii) análise da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 331 do CP prevê o crime de desacato. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar” o agente público no exercício de suas funções. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do acusado de desonrar a função pública exercida pelos agentes policiais e a consumação do delito ocorre quando o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. Ressalte-se que “A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública” (Acórdão 1857913 TJDFT).
5. No caso, não há dúvidas de que o réu consciente e voluntariamente desacatou os policiais, proferindo termos de menosprezo à função pública, com diversos xingamentos, inclusive ameaçando-os ao dizer que também sabia matar. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial no. 6.113/2023-1 da 20a DPDF, como também pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares, que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido o acórdão no. 1812190 do TJDFT.
6. Nesse contexto, extrai-se que os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de briga generalizada na Vila Roriz. O policial militar Fernando Gonçalves Melo declarou que o denunciado, bastante alterado, proferia xingamentos aos policiais e que os próprios familiares o conduziram para dentro de casa e trancaram o portão para preservá-lo da confusão que ele havia arrumado com os vizinhos. Acrescenta que foi necessário o uso de spray de pimenta para dissipar a confusão instaurada envolvendo inúmeras pessoas que estavam exaltadas. No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Donizete Lasmar Carrijo, sendo assertivo quanto à ocorrência de briga generalizada envolvendo um grande número de pessoas, sendo necessário o uso de gás na rua para dissipar a confusão, e que o denunciado proferia xingamentos aos policiais sendo contido pelos próprios familiares que o levaram para dentro da residência. Apesar dos depoimentos prestados pelos informantes, o próprio réu confessa que xingou os policiais militares, alegando, entretanto, que os xingamentos foram uma reação à uma suposta abordagem truculenta da polícia. Como bem ressaltou a magistrada sentenciante “o uso do agente químico pode e deve ser feito pela polícia para dispersar os envolvidos e restaurar a ordem pública, não se observando, em princípio, nenhum excesso em tal conduta”. E não há a menor dúvida quanto à existência de uma confusão generalizada e às palavras proferidas pelo réu, cujo comportamento amolda-se à conduta tipificada no artigo 331 do CP, sendo irrelevante o estado de exaltação apresentado no momento.
7. O acervo material constante dos autos é suficiente, portanto, para o deslinde da controvérsia. Demais disso, o Juízo, enquanto destinatário da prova, pode julgar a demanda conforme seu livre convencimento motivado, porquanto não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Logo, a condenação é medida que se impõe.
8. No que diz respeito à fixação da pena-base, verifica-se que esta foi corretamente aplicada pelo juízo a quo, o qual valorou as circunstâncias judiciais, conforme as diretrizes do artigo 59 do CP, esclarecendo que não se pode afirmar que o comportamento da vítima direta (policiais militares) tenha contribuído para a eclosão do evento delituoso, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.
9. Por fim, em relação à presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, razão assiste ao apelante, pois, conquanto tenha agregado teses defensivas, confessou os xingamentos direcionados aos policiais militares, cuja confissão, ainda que informal, parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada enseja o reconhecimento da atenuante prevista o artigo 65, III, “d” do CP, segundo entendimento fixado pelo STJ (REsp 1.972.098/SC, j. 14/6/2022). Destarte, retifica-se a segunda fase da aplicação da pena, utilizando-se o referencial de redução de 1/6 para a atenuante da confissão. Ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, fixa-se a pena definitiva em 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e fixar a pena definitiva em 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, mantendo-se o regime inicial semiaberto.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1.972.098/SC, j. 14/6/2022; TJDFT, Acórdão 1857913, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 6.5.2024, TJDFT, Acórdão 1812190, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024;